Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-55.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012690-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO VILA DA COSTA - CPF: 629.331.401-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO HUMANA NA ÁREA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E SEM FORÇA PROBATÓRIA – CONTRATO DE CESSÃO POSTERIOR À AÇÃO POSSESSÓRIA – TESTEMUNHA INCERTA QUANTO AO EXERCÍCIO DA POSSE – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE REGISTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA MATRÍCULA – ADPF 828 – INAPLICABILIDADE – POSSE INDIVIDUAL NÃO COMPROVADA E SEM HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Inviável o acolhimento dos embargos de terceiro quando não demonstrada, de forma robusta e objetiva, a posse legítima, contínua, pacífica e anterior à constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC.

Laudo pericial conclusivo e provas documentais insuficientes, aliadas a contrato firmado após o ajuizamento da ação possessória, não sustentam a pretensão do embargante.

Pedido de usucapião extraordinária indeferido ante a ausência de tempo mínimo de posse e de
animus domini
comprovado.

Alegação de nulidade da matrícula rejeitada por ausência de prova objetiva de vício registral.

Inaplicável a ADPF 828 à hipótese de posse individual não consolidada e sem comprovação de vulnerabilidade social.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012690-55.2023.8.11.0002

APELANTE:

RENATO VILA DA COSTA

APELADO:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO VILA DA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da ação de embargos de terceiro, processo nº 1012690-55.2023.8.11.0002, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecida a gratuidade da justiça e fixada verba honorária de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência legalmente reconhecida.

Nas razões do recurso de apelação Id. 320196903,
RENATO VILA DA COSTA
sustenta que exerceu posse legítima, mansa, pacífica, contínua e de boa-fé sobre imóvel rural de aproximadamente 8.800,00m2, situado no município de Várzea Grande/MT, adquirido mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado com Natanael Alves Ribeiro Vilela, datado de 2020, sendo este sucessor possessório de Rosalvo de Paula e Silva.

Afirma que iniciou a ocupação da área por meio da continuidade da posse já anteriormente exercida por seus antecessores e que realizou benfeitorias consistentes em cercamento e limpeza da área, anexando documentação e memorial descritivo do perímetro correspondente.

Aduz que a decisão liminar proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 1034609-71.2021.8.11.0002, proposta por Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., atingiu indevidamente o imóvel por ele ocupado, o que configuraria esbulho judicial injusto, por não ter sido parte naquele feito. Alega, ainda, que a sentença impugnada desconsiderou os elementos probatórios que confirmariam o exercício da posse e desvalorizou os documentos apresentados, inclusive a declaração de reconhecimento de limites e as imagens da área.

Defende que o laudo pericial produzido nos autos carece de confiabilidade, por não considerar elementos empíricos da ocupação efetiva e por desconsiderar a realidade fundiária da região.

Pugna pelo reconhecimento da posse legítima e, consequentemente, pelo acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da usucapião extraordinária com base nos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil, sob o argumento de que a posse exercida teria se consolidado ao longo dos anos e que a cadeia possessória demonstraria a intenção de domínio. Alega também a nulidade da matrícula nº 101.503, registrada perante o 2º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá, por suposta ausência de continuidade registral, requerendo sua anulação e a de seus desdobramentos. Por fim, invoca a aplicação da ADPF 828, que suspendeu medidas judiciais de desocupação durante o período da pandemia de COVID-19, sustentando que a ocupação da área ocorreu em momento anterior à decisão judicial e que se trata de situação que exigiria proteção social temporária.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o consequente acolhimento dos embargos de terceiro, a suspensão da ordem de reintegração de posse, a manutenção da posse em seu favor, o reconhecimento da usucapião extraordinária, a declaração de nulidade da matrícula nº 101.503 e a aplicação dos efeitos suspensivos da ADPF 828, além da condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Na peça Id. 320196907, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, sustentando, em síntese, que o recurso é desprovido de fundamento fático e jurídico, pois a posse alegada pelo embargante não foi demonstrada em nenhum momento dos autos.

Argumenta que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não houve qualquer identificação física de posse exercida pelo apelante no imóvel, não sendo constatadas cercas, construções, benfeitorias ou qualquer elemento que caracterizasse ocupação da área.

Enfatiza que as imagens de satélite analisadas nos autos demonstraram ausência de qualquer alteração na vegetação nativa, o que reforçaria a inexistência de uso produtivo ou moradia no local.

Refuta a validade dos documentos apresentados pelo apelante, notadamente o contrato de cessão de direitos possessórios e a declaração de reconhecimento de limites, apontando a ausência de firma reconhecida de terceiros e a produção unilateral.

Alega que a cadeia possessória invocada é descontinuada e não corresponde a situação fática verificável. Destaca que o apelante não apresentou qualquer início de prova capaz de embasar a pretensão de reconhecimento da usucapião, sendo o lapso temporal manifestamente insuficiente, e que a alegação de
animus domini
carece de respaldo probatório.

Rechaça a alegação de nulidade da matrícula nº 101.503, asseverando que o título encontra-se regularmente registrado e que não há qualquer comprovação de vício de continuidade. Quanto à ADPF 828, sustenta a inaplicabilidade ao caso concreto, por tratar-se de ocupação individual, posterior ao início da pandemia, e ausente qualquer comprovação de hipossuficiência ou vulnerabilidade social da parte apelante.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, além da condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Custas de preparo dispensadas em razão da concessão da justiça gratuita concedida ao recorrente.

Pedido de destaque realizado pela parte apelada por meio da manifestação Id. 342037354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Renato Vila da Costa contra sentença da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos, reconheceu a gratuidade da justiça e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da hipossuficiência reconhecida.

Nas razões recursais Id. 320196903, o apelante alega que exerce posse legítima, mansa, pacífica e de boa-fé sobre imóvel rural de 8.800,00m2, adquirido por contrato particular firmado em 2020 com Natanael Alves Ribeiro Vilela, sucessor possessório de Rosalvo de Paula e Silva. Afirma ter realizado benfeitorias na área e sustentou que a decisão liminar de reintegração de posse proferida em favor da empresa apelada atingiu indevidamente o bem que ocupava, sem que tivesse participado do processo originário. Defende que o laudo pericial seria falho e que foram desconsideradas provas documentais e a realidade fundiária local.

Requer o acolhimento dos embargos de terceiro, o reconhecimento da usucapião extraordinária, a nulidade da matrícula nº 101.503 e a aplicação da ADPF 828, com a consequente suspensão da reintegração de posse e a manutenção da posse em seu favor, além da condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer alegação de nulidade ou questão processual impeditiva da apreciação do mérito.

Não se verifica nos autos qualquer irregularidade capaz de macular o devido processo legal ou cercear o direito de defesa do recorrente.

Outrossim, a instrução foi conduzida regularmente, com contraditório pleno, oportunidade de produção de provas e apresentação de memoriais, tendo sido respeitados os princípios constitucionais do processo, destacando-se que o indeferimento da liminar nos embargos e o reconhecimento da improcedência do pedido decorreram de análise fundamentada, conforme se verifica da sentença.

Questão similar já foi apreciada por esta egrégia Corte de Justiça, em julgado assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
CONTRA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERSISTÊNCIA DE OMISSÕES E ERRO DE FATO APÓS A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA.

REJEITADA.
(...)

8. A alegação de nulidade da perícia por entrevista com representante da parte embargada não prospera. Os apelantes, após ciência da entrevista no primeiro laudo, formularam quesitos suplementares sem impugnar a regularidade do ato ou requerer a oitiva dos próprios embargantes, atraindo a preclusão (arts. 278, 465, §1º, 477, §1º e 507, CPC). Ademais, não demonstraram prejuízo processual nem vício formal na condução da perícia, sendo eventuais questionamentos quanto ao conteúdo técnico ou à valoração da prova matéria de mérito. (...)”
(N.U 1008387-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

No que tange ao mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da condição de terceiro embargante e da existência ou não de posse legítima e anterior exercida pelo autor dos embargos, em confronto com a ordem de reintegração de posse obtida judicialmente pela parte embargada.

Como sabido, para o acolhimento dos embargos de terceiro com fundamento na posse, exige-se a demonstração de que esta se dava de forma legítima, contínua, pacífica e anterior ao ato constritivo.

É o que estabelece o caput do artigo 674 do Código de Processo Civil:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso em apreço,
a sentença foi clara e precisa ao apontar a ausência de demonstração de posse legítima por parte do embargante
.

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, revelou, de forma categórica, que não foi possível identificar o perímetro indicado pelo embargante como sendo de sua posse, tampouco foram detectadas benfeitorias, cercas ou qualquer elemento material de intervenção humana no local
.

Além disso, as imagens de satélite analisadas não demonstraram ocupação, edificação ou uso produtivo da terra em novembro de 2020, outubro de 2021 ou outubro de 2022
, datas próximas ao contrato de cessão e ao ajuizamento da ação possessória pela parte apelada.

Ademais, os documentos acostados aos autos pelo embargante não se mostraram idôneos para comprovar a alegada posse.

Neste contexto, a declaração de reconhecimento de limites, apresentada como prova da delimitação do imóvel, contém apenas sua assinatura, ausente qualquer validação por terceiro, além de apresentar reconhecimento de firma posterior à data do documento.

Na mesma toada, o contrato de cessão de direitos possessórios foi firmado apenas em
fevereiro de 2021
, ou seja, após a consolidação da situação possessória questionada judicialmente na ação promovida pela apelada, revelando a ausência do requisito de anterioridade necessário à proteção possessória por meio de embargos de terceiro.

De outra feita, a única testemunha ouvida confirmou conhecer o apelante e a área em disputa, mas seu depoimento revelou-se insuficiente para afastar a conclusão pericial, isso porque ela
não identificou com exatidão o período de ocupação, nem presenciou atos contínuos e públicos de posse exercida pelo embargante
.

No caso, o ônus probatório recai sobre o embargante (art. 373, I, CPC), que deve comprovar posse legítima ou propriedade, o que não se verifica no caso em análise, o que evidencia a correção pela conclusão de improcedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios.
Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025083-19.2017.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da usucapião extraordinária, também não merece prosperar, porque além de inexistir demonstração da posse efetiva,
o tempo alegado é manifestamente insuficiente para configuração da usucapião, tendo em vista que o contrato invocado pelo apelante foi firmado em 2021, sem cadeia possessória robusta e contínua anterior a essa data
.

De outra feita, em relação à suposta nulidade da matrícula nº 101.503, observa-se que não foi juntada qualquer documentação apta a demonstrar vício no registro público.

Com efeito, a matrícula goza de presunção de legalidade e veracidade, e tal presunção somente pode ser elidida por prova robusta, o que não se verificou nos autos, frisando-se que as alegações de descontinuidade registral são genéricas e desacompanhadas de provas objetivas.

Por fim, não se aplica ao caso a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, que suspendeu medidas de desocupação durante a pandemia da COVID-19, pois tal entendimento se destina a ocupações coletivas por populações vulneráveis. A posse alegada pelo apelante é individual, recente, não comprovada, e não foram apresentados indícios de hipossuficiência ou risco social. O contrato de cessão foi firmado em 2021, durante a pandemia, mas após o início da tramitação da ação possessória. Não há qualquer indício de que o embargante estivesse estabelecido no local como moradia habitual ou que dependesse da área para subsistência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026